Tribunal: TJES
Processo: 5001855-10.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-10.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas na conta de correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, fundamentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco da atividade, na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A matéria referente à culpa exclusiva do consumidor, arguida como excludente de responsabilidade, restou devidamente analisada e afastada no julgado, consignando-se a ausência de comprovação por parte da instituição financeira, ônus que lhe competia nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

6)

A pretensão da embargante, a pretexto de sanar vícios, revela o objetivo de rediscutir o entendimento jurídico adotado pelo colegiado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos de declaração está condicionada à demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A fraude bancária praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. A ausência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus probatório compete à instituição financeira, acarreta a obrigação de reparar os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de segurança.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; inciso II do art. 373, § 1º do art. 489 e art. 1.022 do Código de Processo Civil; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1995458 SP; REsp n. 2.015.732/SP; TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857; EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na efetivação de transações fraudulentas que destoavam do perfil de consumo da correntista.

O douto juízo de primeira instância julgou procedentes as pretensões, condenando o banco apelante à restituição do valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Pois bem. É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, apenas se desincumbindo mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a instituição financeira alega que as operações ocorreram com as devidas autenticações de segurança, imputando à vítima a culpa exclusiva pelo evento danoso.

Contudo, não logrou o apelante demonstrar que a apelada contribuiu de modo exclusivo para o infortúnio, ônus que lhe competia nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Isso porque o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual, além de ter admitido transação atípica do perfil do consumidor, “viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras” (REsp 1995458 SP).

Destarte, aludido contexto constitui fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Com efeito, aplicável à hipótese a teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo recorrente quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada.

Vencido esse ponto, e no que se refere à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A subtração de elevado valor da conta de pessoa jurídica, somada à utilização indevida do limite de crédito, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual, “demonstrada a existência de falha na prestação do serviço [...], mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método bifásico erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte, a saber:

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.